Tribunal: TCU
Processo: 039.604/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual foram expedidas ciências à recorrente em representação a respeito de possíveis irregularidades e fragilidades na atuação do Poder Público em relação aos incidentes envolvendo a Subestação (SE) Macapá que culminaram com o blecaute no estado do Amapá ocorrido em novembro de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel contra o Acórdão 1224/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 286 e 285, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão à recorrente e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.